Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA X JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conforme consta da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause à ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A competência é do juizado especializado de violência doméstica e familiar contra a mulher quando o crime conexo é cometido no âmbito familiar, como no caso dos autos, evidenciando a subjugação da figura feminina e violência em razão de gênero, bem como de vínculo afetivo exercido sobre as vítimas.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.